Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724074-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Secretaria da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça suscitou dúvidas sobre a intimação dos Agravados Sebastião Jackson Ávila e Lúcia Ortência Prieto Ávila. Dos autos de origem, constara-se que, inicialmente, o advogado Rogério Avelar representava os três Agravados, conforme Id. 35192317, p. 2, Id. 35192324, p. 14, e Id. 35192328. Posteriormente, a Sociedade Educacional Fênix Limitada outorgou poderes de representação ao advogado Pedro Calmon (Id. 35197170 dos autos de origem), o qual substabeleceu tais poderes, com reserva, ao advogado Wellington de Queiróz. A Agravante, por sua vez, informou que Sebastião Jackson Ávila e Lúcia Ortência Prieto Ávila também estão representados pelos advogados Wellington de Queiroz e Pedro Calmon Mendes. Diante do aduzido, intimem-se os Agravados para que juntem aos autos os instrumentos de procuração que conferem poderes de representação aos advogados informados, nos termos dos artigos 1.016, IV, 1.017, I, § 3°, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora